Tribunal: TJPA
Processo: 0800175-95.2022.8.14.1465
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800175-95.2022.8.14.1465

RECORRENTE: RERISON BRAZÃO ARAGÃO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800175-95.2022.8.14.1465

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): RERISON BRAZÃO ARAGÃO

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Rerison Brazão Aragão contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado tentado, cometido contra Lucivaldo de Sousa Lima. A defesa requereu a impronúncia do acusado por ausência de dolo homicida, alternativamente a desclassificação para lesão corporal e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras e a nulidade da decisão por ausência de fundamentação. O Tribunal negou provimento ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes para a manutenção da decisão de pronúncia; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal; (iii) avaliar a presença das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima; e (iv) analisar a alegação de nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413, caput e § 1º, do Código de Processo Penal, não demandando certeza quanto à responsabilidade criminal.

4.

A materialidade está comprovada por exame de corpo de delito, que descreve lesões compatíveis com uso de arma branca, corroboradas por relatos da vítima e testemunhas.

5.

Os indícios de autoria são consistentes, diante dos depoimentos da vítima e de testemunhas presenciais que descrevem ataque repentino e violento, mediante o uso de facão, com ameaça de morte, revelando a plausibilidade do animus necandi.

6.

A pretensão de desclassificação para lesão corporal não é cabível nesta fase, pois a intenção do agente de matar a vítima deve ser aferida pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, sendo vedado ao juízo de pronúncia afastá-la sem prova inequívoca da inexistência do dolo homicida.

7.

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram amparo nos autos e não se mostram manifestamente improcedentes, devendo ser apreciadas soberanamente pelo Conselho de Sentença.

8.

A decisão de pronúncia está devidamente fundamentada, apresentando motivação compatível com sua natureza interlocutória, baseada em elementos concretos colhidos na instrução, inexistindo nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se exigindo juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

2.

Havendo indícios de animus necandi, a desclassificação para lesão corporal somente é possível se não houver dúvida razoável quanto à inexistência de dolo homicida.

3.

As qualificadoras devem ser mantidas na decisão de pronúncia quando não forem manifestamente improcedentes ou destituídas de respaldo probatório.

4.

A fundamentação da pronúncia é suficiente quando expõe os elementos mínimos que justifiquem a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, conforme o art. 413 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXVIII e LIII; CP, arts. 121, § 2º, II e IV, e 14, II; CPP, arts. 413, 415.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 906984/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.06.2016; STJ, AgRg no AREsp 802477/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 08.11.2016; STJ, AgRg no AREsp 2102683/TO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 23.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800175-95.2022.8.14.1465

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): RERISON BRAZÃO ARAGÃO

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pela defesa de
RERISON BRAZÃO ARAGÃO
contra sentença de
pronúncia
proferida pelo Juízo da Vara do Termo Judiciário de Aveiro (Comarca de Itaituba/PA), que o reconheceu como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado tentado cometido em desfavor de Lucivaldo de Sousa Lima, determinando sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri Popular.

Consta da denúncia (ID n° 28947650) que, em 04 de setembro de 2022, na Comunidade do Arara, zona rural de Aveiro/PA, o denunciado, imbuído de motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Lucivaldo de Sousa Lima, utilizando um facão, desferindo-lhe golpes que atingiram o braço e demais partes do corpo, não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade, diante da intervenção de terceiros.

Recebida a denúncia, o acusado foi citado e apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública. Realizada a audiência de instrução e julgamento, foram ouvidos o ofendido e quatro testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além do interrogatório do recorrente. Ao final, o Juízo a quo proferiu decisão de pronúncia (ID n° 28947678), reconhecendo a presença da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso (ID n° 28947693), pleiteando a
impronúncia
do acusado, ao argumento de inexistirem provas do dolo homicida, sustentando, alternativamente, a
desclassificação
da conduta para o crime de
lesão corporal
, previsto no
artigo 129 do Código Penal
. Subsidiariamente, requereu o afastamento das qualificadoras e, ainda, a declaração de nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação concreta.

Contrarrazões do recorrido requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau (ID n° 28947695).

Em juízo de retratação a pronúncia foi preservada (ID n° 28947696).

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID n°

30827801).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

Irresignada, a defesa do recorrente interpôs o presente recurso, pugnando pela
reforma da decisão de pronúncia
que o submeteu a julgamento perante o Tribunal do Júri, sob a imputação de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal).

A defesa sustenta ausência de elementos de prova que demonstrem o
animus necandi
, pugnando, assim, pela
impronúncia
do acusado.

Sem razão.

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por isso não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime.

Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Contudo, no caso dos autos,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Órgão em questão ensejando portanto uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

No caso concreto, a materialidade está comprovada pelo exame de corpo de delito (ID n° 28947645, p.8), o qual descreve lesões compatíveis com o uso de arma branca, corroboradas pelos relatos da vítima e das testemunhas presenciais.

Quanto aos indícios de autoria, a prova oral é clara e coerente. A vítima, Lucivaldo de Sousa Lima, afirmou em juízo que foi atacada de surpresa pelo acusado, que chegou ao local armado com um facão e tentou golpeá-lo diversas vezes, proferindo ameaças de morte (Mídia de ID n° 28947679).

Os depoimentos das testemunhas William Pessoa de Almeida e Doralice Gomes Chaves confirmam que o acusado se dirigiu ao ofendido de forma inesperada, sem discussão prévia, desferindo golpes e provocando lesões.

Tais elementos demonstram de forma inequívoca a presença dos requisitos mínimos exigidos pelo art. 413, §1º, do CPP, razão pela qual é cabível a manutenção da decisão de pronúncia.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte do recorrente.

Pleiteia ainda a defesa a
desclassificação

do delito de tentativa de homicídio para o de lesão corporal,
sob o argumento de que o recorrente não agiu com intenção de matar.

Todavia, essa pretensão também não prospera.

No presente caso, as provas produzidas indicam, ao menos em tese, a presença de animus necandi. O acusado utilizou um facão — arma de elevado potencial lesivo —, desferindo golpes contra vítima desarmada, de forma repentina e acompanhada de expressões verbais de ameaça de morte, só não consumando o resultado por intervenção de terceiros.

Essas circunstâncias são suficientes para submeter a conduta ao crivo do Tribunal Popular, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, a análise - se o réu desejava ou não produzir o resultado morte - depende de uma análise exauriente do mérito, sendo inoportuna neste momento processual, sobretudo porque exige perquirição do “animus” do agente, competência que cabe exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Portanto, diante da inexistência de prova que conduza à desclassificação pleiteada, imperiosa a apreciação do crime doloso contra a vida, pelo Tribunal Popular, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

Assim sendo, pelo conteúdo do conjunto probatório, há indícios de que o recorrente, em tese, agiu com “animus necandi” (intento de matar) e não com “animus laedendi” (propósito de ferir), de modo que a dúvida quanto à sua intenção de alcançar o resultado morte deve ser submetida ao juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, já que não se mostra viável a desclassificação do delito na fase da decisão de pronúncia, sem que se comprove estreme de dúvidas, a ausência do “animus necandi” na conduta criminosa.

Nesse sentido é a seguinte jurisprudência colacionada:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI.
ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
"a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo"
( AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013),
sob pena de afronta à soberania do Júri
. 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022) (grifos e negritos meus).

Portanto, havendo dúvida acerca do “animus necandi”, ou seja, o intento homicida, incumbe ao Tribunal Popular dirimi-la, motivo pelo qual deixo de acatar a tese suscitada.

No tocante
às qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima
, igualmente não procede o pedido defensivo de exclusão.

Como se vê, a qualificadora do motivo fútil encontra respaldo nos elementos colhidos ao longo da instrução, pois restou apurado que a agressão teve origem em razão da recusa da vítima em vender bebida alcoólica “fiado” aos familiares do acusado, circunstância que, ao menos em tese, revela motivo desproporcional e de reduzida relevância para a prática de conduta de tamanha gravidade.

Do mesmo modo, o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima também encontra amparo no conjunto probatório, uma vez que as testemunhas foram uníssonas ao afirmar que o ataque foi repentino, sem qualquer discussão prévia, sendo a vítima surpreendida e desarmada, o que denota a impossibilidade de reação eficaz diante da investida.

Dessa forma, não se verifica qualquer elemento capaz de justificar o decote das qualificadoras, uma vez que não se mostram manifestamente improcedentes ou destituídas de base probatória, razão pela qual devem ser mantidas para apreciação pelo Conselho de Sentença, a quem compete, em caráter soberano, decidir se tais circunstâncias restam configuradas ou não no caso concreto.

Por fim, quanto à alegada
nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação concreta,
igualmente não assiste razão à defesa.

Observa-se que a decisão recorrida se encontra devidamente motivada, com exposição clara dos elementos de convicção que levaram o juízo a concluir pela existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme exige o art. 413 do Código de Processo Penal.

A fundamentação, embora sucinta, é suficiente e adequada à natureza interlocutória da decisão de pronúncia, que se limita a aferir a presença dos requisitos para submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, não sendo exigível exame exauriente da prova.

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 03/12/2025